Tribunal: TJSP
Processo: 2042852-10.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Cumprimento de sentença – Alegação de que o v. acórdão que desacolheu a retratação quanto ao Tema de Recursos Repetitivos no 1076 do Col. STJ, padece de omissão – Não conhecimento destes aclaratórios por perda de objeto – Embargos de declaração opostos pelo Município (processo no 2042852-10.2020.8.26.0000/50001)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Cumprimento de sentença – Alegação de que o v. acórdão que desacolheu a retratação quanto ao Tema de Recursos Repetitivos no 1076 do Col. STJ, padece de omissão – Não conhecimento destes aclaratórios por perda de objeto – Embargos de declaração opostos pelo Município (processo no 2042852-10.2020.8.26.0000/50001) acolhidos para decretar a extinção do agravo de instrumento em que foi proferido o julgado embargado, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente de interesse recursal – Julgamento de anterior agravo de instrumento no 2082568-44.2020.8.26.0000 por esta C. Câmara, contra a mesma decisão impugnada, ao qual foi dado parcial provimento ao recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Município, reconhecendo a existência de excesso de execução, e consequentemente, condenar a CTEEP exequente ao pagamento de honorários advocatícios – Inversão dos ônus da sucumbência determinada pelo julgamento anterior, restando prejudicada a questão atinente aos honorários advocatícios fixados em favor da CTEEP – Embargos não conhecidos por perda de objeto.